Tribunal: CARF
Processo: 10320.900812/2009-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.900812/2009-34
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.641 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que os autos retornem à unidade de origem, a fim de que seja analisado o
mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, bem como a suficiência e a
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, considerando as provas colacionadas aos
autos. Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal, facultando à
recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos termos do
parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.Posteriormente, que sejam devolvidos os
autos ao CARF para prosseguimento do rito processual. Vencida a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, que votou por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
24549.44701.081006.1.7.04-2080, transmitido em 08/10/2006 e que retifica o
PER/DCOMP no 23666.99979.230905.1.3.04-0580, de crédito referente a valor que
teria sido recolhido a maior ou indevidamente em 15/06/2001, a título de Cofins,
atinente ao período de apuração 05/2001, com débito da própria contribuição, PA
04/2004.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10320.900812/2009-34
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900812/2009-34

Por meio do Despacho Decisório emitido eletronicamente, o Delegado da DRF São Luís
- MA homologou parcialmente a compensação declarada, pois o DARF discriminado no
PER/DCOMP foi parcialmente utilizado na quitação de débito de Cofins da interessada,
relativo ao mês de maio de 2001, restando crédito inferior ao pretendido, insuficiente
para quitação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Cientificada em 02/04/2009 (fl. 29), a Interessada ingressou, em 04/05/2009, com
manifestação de inconformidade de folhas 2 e 3, posteriormente aditada pela petição de
folhas 44 a 46, da qual transcrevo suas alegações:
No período de abril de 2004, a manifestante registrou um débito da COFINS no valor de
R$ 2.880.167,09, conforme DCTF protocolada em 10/10/2005 (doc. 03). Sendo quitado
R$ 1.750.361,57, através do pagamento (vide Comprovante de Arrecadação em anexo
— doc. 04), pagamento n° 4447881848-5; e R$ 1.129.805,52 quitado através de
compensação, consoante declarado na mencionada DCTF.
Ocorre que, na Declaração de Compensação, a manifestante utilizou o crédito que
possuía tão-somente para compensar o principal e os juros sobre o principal.
Quanto à multa relativa à COFINS compensada, recolheu-se, em 16/09/2005, o valor de
R$ 225.961,10 (vide Comprovante de Arrecadação em anexo - doc. 05), n° de
pagamento 1965841271-0, equivalente a 20% de todo o montante do tributo
compensado (R$ 1.129.805,52 x 20%).
Todavia, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Luís considerou a utilização
do crédito para compensar principal e juros, e incluiu indevidamente a multa, quando
esta fora paga à parte. Neste contexto, não homologou parte do principal e respectiva
multa e juros correspondentes; quando deveria compensar apenas o principal e os juros
atrelados ao principal, pois a multa foi, como já dito, fora quitada através de pagamento,
e não por compensação. Frise-se que a manifestante deixou bem claro, no PER/DCOMP
em questão, que estaria compensando tão-somente o principal e os respectivos juros.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 17a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-68.756 (fls.71/73), de 25/09/2014 que, por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada para: a) manter o
crédito originalmente reconhecido, no valor originário de R$ 118.277,61; b) excluir a multa
moratória do débito compensado, e em consequência reduzir o valor do débito indevidamente
compensado para R$ 16.871,41.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado (fls.77/91), no qual requer o conhecimento e o provimento do recurso,
para que seja homologada integralmente o PER/DCOMP no 24549.44701.081006.1.7.04-2080,
visto que o pagamento a maior informado no PER/DCOMP é diferente do valor informado pela
decisão recorrida, resultando em um crédito a menor que o pleiteado. Afirma que todos os
documento que comprovam a veracidade das informações estão juntados ao processo. Ao final,
pugna pela realização de diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900812/2009-34

I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 15/10/2014 (fl.75) e protocolou
Recurso Voluntário em 11/11/2014 (fl.76) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Em não havendo preliminar passo de plano ao mérito.
II – Da proposta de diligência:
Conforme
relatado
acima,
trata-se
de
PER/DCOMP
no
24549.44701.081006.1.7.04-2080 (fls.30/39), transmitido em 08/10/2006, relativo ao pagamento
a maior de COFINS (código de receita 2172 – período de apuração 05/2001) efetuado na data de
15/06/2001, no valor de R$ 1.185.351,52, que lhe gerou um crédito informado no valor de R$
118.277.61, para compensar um débito da própria contribuição do período de 04/2004, no valor
de R$ 187.286,33, deferido parcialmente pela delegacia de origem (fl.25), conforme verificado
abaixo:

Na Manifestação de Inconformidade posteriormente aditada, a interessada defende
que registrou um débito da Cofins no valor de R$ 2.880.167,09, sendo quitado o valor de R$

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900812/2009-34

1.750.361,57 (DARF – Doc.04 – pagamento no 4447881848-5) e R$ 1.129.805,52 quitado por
compensação, conforme DCTF juntada aos autos.
Advoga, ainda, que a multa de mora sobre o total compensado foi quitada pelo
pagamento de folha 67, correspondente a 20% dos valores compensados, de modo que, nos
cálculos, deve-se somar ao principal compensado somente os juros moratórios. Nesse sentido,
afirma que que no PER/DCOMP em análise, folhas 30 a 39, deixou clara a pretensão de quitar
somente o principal e juros.
No julgamento da DRJ, a autoridade julgadora levou em consideração as
informações prestada na defesa, muito embora o pagamento da multa de mora da Cofins (fl. 67)
não tenha sido informado na DCTF correspondente (fls. 63 a 65), decidiu pela exclusão da
referida multa incidente sobre o débito no cálculo da compensação, e manteve o crédito
originalmente reconhecido, no valor originário de R$ 118.277,61.
Consta do voto a seguinte informação:
Observe-se que a homologação parcial da compensação deu-se não somente pela
inclusão da multa de mora na correção do débito compensado mas também pelo
reconhecimento do crédito originário em valor menor que o indicado pela interessada no
PER/DCOMP, em consonância com o informado na DCTF de maio de 2001 (fl. 70), na
qual a interessada vinculou ao débito de Cofins R$ 1.067.073,91, de um total pago de
R$ 1.185.351,52, restando os R$ 118.277,61 reconhecidos.
Corrigindo-se o crédito reconhecido até a data da compensação temos um crédito R$
207.565,37.
O cálculo original, com incidência de multa de mora sobre o débito segue transcrito
abaixo (vide Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de Darf, fl.
27):

Excluindo-se a multa de mora temos:

Por todo o exposto, voto por:
a) Manter o crédito originalmente reconhecido, no valor originário de R$ 118.277,61;
b) Excluir a multa moratória do débito compensado, e em conseqüência reduzir o valor
do débito indevidamente compensado para R$ 16.871,41. (grifou-se)
No recurso a interessada defende que o crédito indicado na DCTF e vinculado ao
PER/DCOMP não se resume a quantia de R$ 1.185.351,52, pois consta da citada DCTF a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900812/2009-34

informação de outro pagamento no valor de R$11.709,71, código de receita 2172, conforme
comprovante de pagamento juntado aos autos com o recurso. E conclui ao afirmar que o crédito
disponível para compensação seria de R$ 1.197.061,23 menos o débito declarado no período de
R$1.067.073,91, resultando em um crédito de R$ 129.987,32 e não de R$ 118.227,61, conforme
informado pela decisão de piso.
Para comprovar o alegado, juntou aos autos em aditamento a impugnação, o
PER/DCOMP confirmando o valor do crédito informado no total de R$ 129.987,32 (fls. 64 e
70):

Anexou a DCTF do período (fl.64), contendo a informação de dois pagamentos
relativo ao período de 31/05/2001, com vencimento em 15/06/2001, o primeiro no valor de R$
1.185.351,52 (já confirmado pela Autoridade Fiscal) e outro pagamento de R$11.709,71, código
de receita 2172, confirmado pela juntada da DCTF pela Autoridade Fiscal conforme abaixo
(fls.70):

Ainda, junto com o Recurso Voluntário, a interessada junta o comprovante de
pagamento no valor de R$ 11.709,71, relativo ao mesmo período de 31/05/2001, com
vencimento em 15/06/2001, de um total pago de R$ 1.197.061,23, gerando um crédito original
na data da transmissão informado no PER/DCOMP de R$ R$ 129.987,32, conforme consta do
próprio despacho decisório de fl.25, já colacionado acima. Contudo, ao informar o DARF em
campo específico, indicou somente o importe de R$ 1.185.351,52, gerando um crédito a menor
reconhecido no valor de R$ 118.277,61.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900812/2009-34

Desta forma, a matéria devolvida para análise deste Tribunal se limita à alegação
de ter havido erro material no preenchimento do Per/Dcomp, já que a recorrente deixou de
especificar que o crédito decorre de dois pagamentos mediante DARF realizados no mesmo
período de apuração, referente ao período de 31/05/2001, que a recorrente apresentada como
prova do direito creditório pleiteado, gerando um reconhecimento a menor do que o pretendido.
A Instrução Normativa SRF no 600, de 2005, assim dispunha à época da edição do
ato de não-homologação em debate:
RETIFICAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO,
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente
da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e, no que
se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) somente será
admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do
referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não será admitida
quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar
o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova Declaração de
Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da apresentação da Declaração
de Compensação retificadora.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900812/2009-34

Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original. (grifou-se)
O referido ato normativo nos trás a informação de que a retificação espontânea da
DCOMP somente é possível enquanto a declaração se encontra pendente de decisão
administrativa, e se não destinada à inclusão de débito antes não compensado, e que o pedido de
cancelamento somente pode ser deferido se ainda não intimado o sujeito passivo acerca da
compensação.
Isto porque, como a legislação prevê punições na hipótese de abuso de forma ou
fraude na apresentação de DCOMP, os parâmetros de espontaneidade presentes no Decreto no
70.235/726 e no CTN foram incorporados ao ato normativo para excluir a possibilidade de o
sujeito passivo desconstituir a infração depois de iniciado o procedimento fiscal para sua
verificação. Assim, são ineficazes, por exemplo, para fins de exclusão da responsabilidade por
infrações, as condutas de retificar ou cancelar a DCOMP depois de o sujeito passivo ter sido
intimado para apresentação de documentos comprobatórios da restituição, ressarcimento ou
reembolso pleiteados, bem como da compensação declarada.
Todavia, por se tratar de erro material, ou seja, perceptível num primeiro exame,
comprovado pelos comprovantes de pagamento carreados aos autos, entendo que a recorrente
deve ter a compensação declarada devidamente analisada.
Em raras exceções, como no presente caso, o erro material no preenchimento pelo
contribuinte de suas das declarações, não possui o condão de gerar um impasse insuperável, uma
situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a
declaração original, e nem pode ter o erro saneado no processo administrativo.
A própria Administração Tributária, ao constatar esse rigor formal, modificou os
Despachos Decisórios emitidos eletronicamente passando a intimar previamente o contribuinte,
antes de emitir o despacho denegatório, verificar a inconsistência das informações indicadas no
Per/DComp com outras já prestadas em declarações transmitidas anteriormente ou com outros
elementos constantes nos bancos de dados do Fisco, de modo a oportunizar ao contribuinte
prestar esclarecimentos e eventualmente retificar suas declarações.
Compulsando os autos, não encontro comprovação de que a contribuinte fora
intimado para proceder a retificação de quaisquer das declarações, antes do despacho decisório.
Neste cenário, acerca da possibilidade de se reconhecer direitos creditórios
veiculados por meio de PER/DComp, quando se comprova a ocorrência de erro de fato no
preenchimento do pedido de ressarcimento/restituição/compensação, vale destacar que a
jurisprudência deste Conselho é no sentido de ser possível reconhecer o crédito, como se pode
ver nos acórdãos abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO.
ELETRÔNICO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO DE ERRO DE FATO.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900812/2009-34

Erro de fato no preenchimento de DCOMP, devidamente comprovado, não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. (Acórdão no 1003-001.357 – 1a Seção de Julgamento
/ 3a Turma Extraordinária, Processo no 16682.721109/2013-15, Rel. Conselheira
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Sessão de 06 de fevereiro de 2020)
Ademais, convém destacar que a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais
tem adotado o mencionado posicionamento, como se nota abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/04/2005
RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. ACOMPANHADA DE PROVAS.
Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em
regra, deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de
preclusão. (Acórdão no 9303-012.006 – CSRF / 3a Turma, Processo no
16327.901153/2013-56, Rel. Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Sessão de 16
de setembro de 2021)
Outrossim, não aceitar a retificação, já que houve erro de fato no preenchimento
da declaração de compensação, seria criar o chamado impasse insuperável, em que o contribuinte
não pode enviar DCOMP Retificadora, nem poderia mandar uma nova DCOMP sob o
fundamento de que, passados mais de 05 anos do pagamento indevido, teria havido preclusão do
direito, o que implicaria enriquecimento ilícito por parte da União.
Dessa forma, comprovado nos autos que a contribuinte equivocou-se ao preencher
o PER/DCOMP no que respeita a indicação do documento de arrecadação, sem alterar a natureza
do crédito, o valor do crédito originalmente pleiteado, seu período de apuração, e por se tratar de
flagrante erro material no preenchimento do referido documento, deve ser afastado o óbice da
retificação da DCOMP apresentada.
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se encontra em
condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à Unidade de Origem para analise
do mérito do pedido quanto à liquidez do crédito requerido, bem como suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação, considerando a provas colacionadas aos
autos.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos, nos
termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento do
rito processual.
É assim que voto
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3302-002.641 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.900812/2009-34

(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 131
DF CARF MF
Original